Tribunal: TJES
Processo: 5017701-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017701-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RONALDO RODRIGUES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. PERCENTUAL DE 30%. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O entendimento jurisprudencial consolidado determina a aplicação do limite de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida do devedor, em respeito aos princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, conforme previsto no art. 1º, inciso III, da CF.

2. A observância desse limite visa assegurar a subsistência do devedor e de sua família, em consonância com os direitos fundamentais.

3. Não se constatam motivos que justifiquem a reforma da decisão agravada, que está de acordo com o entendimento jurisprudencial predominante.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5017701-50.2024.8.08.0000

Agravante:
Banco do Estado do Espírito Santo

Agravado:
Ronaldo Rodrigues

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

C
uida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANESTES S/A - Banco do Estado do Espírito Santo contra a decisão de id. 52468515, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação declaratória ajuizada por Ronaldo Rodrigues, que limitou os descontos decorrentes de empréstimos consignados em folha a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida mensal.

Nas razões recursais de id. 10883279, o agravante sustenta em síntese que (a) não é responsável pelo cálculo da margem consignável, que é gerida pelo sistema digital de consignações do Estado do Espírito Santo (
e-consig
); (b) os descontos realizados respeitam o limite consignável autorizado pelo órgão pagador, nos termos do Decreto Estadual n. 4.576-R/2020; (c) o percentual de 40% da margem consignável sobre os rendimentos brutos do servidor é legal e foi contratado de forma livre e consciente pelo agravado; (d) a limitação imposta pelo Juízo de origem prejudica a recuperação dos valores concedidos ao agravado, além de ser contrária ao princípio da boa-fé contratual; e (e) o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo e, ao final, ser provido para reformar a decisão para indeferir a tutela de urgência.

Decisão liminar proferida no id. 10977341, que indeferiu o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 11206350.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se os descontos decorrentes de empréstimos consignados em folha de pagamento do agravado devem ser limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida mensal.

O agravante defende que
o percentual de 40% da margem consignável sobre os rendimentos brutos do servidor é legal e foi contratado de forma livre e consciente pelo agravado, ao passo que a limitação imposta pelo Juízo de origem prejudica a recuperação dos valores concedidos à parte, além de ser contrária ao princípio da boa-fé contratual.

A decisão agravada, contudo, encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que, em empréstimos consignados, deve ser observado o limite de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida do devedor, de modo a resguardar o mínimo existencial e garantir a dignidade da pessoa humana, conforme previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.

Nesse sentido, destaco o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta Corte:

“O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta-corrente, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor.” (TJES, Apelação Cível n. 0002572-67.2018.8.08.0011, Relator: Desembargador Artjur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Julgado em 22.05.2023).

“1. Consoante a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade’ (agravo regimental no recurso especial nº 1.414.115, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin). 2. Não obstante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, a impossibilidade de desconto em folha de pagamento acima do limite de 30% (trinta por cento) não decorre apenas das normas de proteção do consumidor, mas da natureza alimentar do salário e dos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.” (TJES, Apelação Cível n. 0002916-23.2015.8.08.0021, Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Julgado em 30.06.2023).

“No que diz respeito aos empréstimos consignados ou empréstimos com desconto em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os descontos devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do consumidor.” (TJES, Apelação Cível n. 0001270-74.2016.8.08.0010, Relator: Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Julgado em 24.05.2023).

“A jurisprudência pátria encontra-se sedimentada no sentido de que nos casos de desconto das parcelas efetuados em folha de pagamento deve ser observado pelas instituições financeiras a margem consignável dos salários e benefícios previdenciários de seus clientes, de modo a não ultrapassar o limite de 30% da renda mensal, resguardando-se o mínimo existencial para um indivíduo.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003777-11.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Julgado em 24.11.2021).

Nesse viés, o perigo de dano grave e irreparável reside, neste momento, em favor do agravado, que necessita do percentual de sua remuneração para garantir sua subsistência e de sua família, ao passo que a limitação do desconto mensal a 30% (trinta por cento) visa assegurar o mínimo existencial e está amparada nos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual do dia 17.03.2025 a 21.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.